Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O agravo interno interposto pela Agravante, apresenta clara inovação recursal, o que cria óbice ao conhecimento do recurso.
2. O Agravante apresenta documentos novos: (i) relatório médico declaração que a Agravante se encontra em programação de transplante renal; (ii) atestado médico com afastamento das ocupações por 15 (quinze) dias, em virtude de doença renal em estágio final, os quais ainda não haviam sido submetidos à análise do Juízo de origem, o que caracteriza a supressão de instância. Desta forma, há óbice para que tais documentos firmem a convicção deste Juízo ad quem.
3. Em que pese a Agravante tenha permanecido o período de quarentena em regime de teletrabalho, não mais subsiste o seu direito, visto que não demonstrou o cumprimento das hipóteses descritas no art. 6-A Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Além disso, destaca-se que a agravante recebeu as duas doses da vacina contra a COVID-19, bem como que a situação atual da pandemia dá sinais de arrefecimento.
4. Cediço que o ato de deslocamento ou remoção de determinado servidor público contra seu interesse, hipótese em que ocorrerá de ofício, levando em conta o interesse da Administração Pública, é uma forma de concretizar o princípio da Supremacia do Interesse Público, pois o ato de remoção é ato discricionário, isto é, a Administração tem a opção ou escolha de dar a melhor solução à necessidade da sociedade, lotando seus servidores para um melhor desempenho do serviço prestado.
5. Por se tratar de ato discricionário da Administração, o controle jurisdicional do mesmo se dá quando praticado em desconformidade com as prescrições jurídicas, controlando os excessos, invalidando as condutas, na tendência de garantir os direitos lesados ou ameaçados. O Poder judiciário só poderá averiguar os aspectos da legalidade e não do mérito do ato.
6. Numa análise superficial, característico deste momento processual, prevalece a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Não significa que os atos da administração serão válidos em qualquer circunstância, o que seria incompatível com qualquer Estado Democrático de Direito, mas sim que há necessidade de dilação probatória que comprove sua ilegalidade e invalidade. Por isso se diz que é uma presunção relativa.
7. Nesse contexto, a tutela antecipatória pretendida confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa às exatas condições de saúde da Agravada que evidenciem o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021, bem como à ocorrência de eventual assédio moral ou outra situação que de alguma forma inviabilize o ato de remoção.
8. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.